Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-20.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AÇÃO POPULAR (66) PROCESSO: 0005234-20.2012.8.07.0018 AUTOR: RICARDO DE BARROS VIEIRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS REU: FRANCISCO WILSON MOURA MENESES DESPACHO Na petição de ID 14499605, FRANCISCO WILSON MOURA MENESES pede a retificação da autuação para a correção dos polos ativo e passivo, uma vez que é o autor da ação popular. Compulsando os autos, verifica-se que a ação popular foi proposta por FRANCISCO WILSON MOURA MENESES em face de RICARDO DE BARROS VIEIRA, SERGIO AUGUSTO CORREA DE FARIA E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (ID 14209450 - Pág. 5/16). O acórdão de ID 14209808 - Pág. 54/88 deu provimento à apelação e remessa oficial para reformar a sentença de ID 14209807 - Pág. 20/29 e julgar procedente o pedido. Posteriormente, foi integrado pelo acórdão de embargos declaratórios de ID 14209808 - Pág. 134/148. Interpostos recursos especial e extraordinário pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IDs 14209808 - Pág. 155/191 e 14210011 - Pág. 22/35) e recurso especial por RICARDO DE BARROS VIEIRA (ID 14210011 - Pág. 39/91), foram proferidos juízos negativos de admissibilidade (IDs 14210012 - Pág. 80/85 e 14210012 - Pág. 86/91), que desafiaram os agravos de IDs 14210013 - Pág. 118/170 e 14210013 - Pág. 175 a 14210014 - Pág. 4, os quais ainda estão pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, retifique-se a autuação para que conste como recorrentes FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e RICARDO DE BARROS VIEIRA e recorrido FRANCISCO WILSON MOURA MENESES. Nada a prover quanto à desconformidade suscitada no ID 14788534, diante do teor da certidão de ID 20921761, que atesta a impossibilidade sistêmica de alterar a ordem das páginas sem comprometer o processo comum um todo e esclarece que as folhas 364/369 não existem nos autos físicos por questão de erro material na numeração, considerando-se que a manutenção de páginas fora de ordem não traz qualquer prejuízo. Aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024